Tribunal: STF
Processo: Ext 534
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-14
Data de publicação: 1991-08-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO. Pedido  fundado  em  sentença  condenatória  por
trafico de entorpecente. Cumprimento da pena interrompido  pela  fuga
do  extraditando.  Atendidos  os  requisitos   legais   defere-se   a
extradição, observado, contudo, o disposto no  art.  89,  da  Lei  n.
6.815/80.